Tribunal: TJBA
Processo: 8026833-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026833-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES

AGRAVADO: RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO BRITO DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDIC
A
.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 DO STJ. SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo
de instrumento
interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela
pessoa
jurídica agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
a recorrente
t
e
m direito à concessão do benefício da gratuidade
em razão de sua condição de entidade filantrópica qualificada como organização social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ,

a concessão do benefício de gratuidade à pessoa jurídica,
ainda que seja qualificada como organização social e não tenha fins lucrativos,
depende da comprovação nos autos de sua situação de hipossuficiência.

4.
No caso, a
recorrente

não apresentou documentos capazes de demonstrar sua situação financeira atual, sendo que os balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 e os extratos bancários do ano de 2021 estão defasados e contradizem sua alegação em razão do alto volume de transferência
s
de recursos.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo
de instrumento
conhecido e
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026833-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
e como agravado
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.